Tribunal: STF
Processo: ARE 1448541
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTORA QUE ERA SERVIDORA MUNICIPAL E SE APOSENTOU PELO RGPS. APOSENTAÇÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO. PRELIMINARES: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECONHECIDA. PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A BENESSE CONCEDIDA PELO INSS. VERBAS DECORRENTES DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO QUE MANTEVE COM A MUNICIPALIDADE. EXTINÇÃO DO RPPS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. PARTE LEGÍTIMA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 506, CPC. EFEITOS INTRA PARTES DA SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO FEDERAL. MÉRITO: COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO PELA EC Nº 41/03. REAJUSTE DAS APOSENTADORIAS PELO VALOR REAL. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES QUANDO A AUTORA REUNIU TODOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO. ART. 40, III, A. AUTORA QUE NÃO TINHA A IDADE NECESSÁRIA. MÍNIMO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) ANOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, CF. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA A CONCESSÃO. INSTITUTO NÃO PREVISTO NA LEI Nº 8.213/91. VERBA DEVIDA APENAS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS. INEXISTÊNCIA, IN CASU. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL DO ART. 85, §2º, QUE FIXA O MONTANTE DE 10% COMO PATAMAR MÍNIMO. ENTENDIMENTO DO C. STJ. REsp 1746072/PR. HONORÁRIOS RECURSAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 24 – ID: 0421d572, p. 1)  



    Na origem, trata-se de ação movida com o objetivo de pleitear a complementação da aposentadoria, assim como o pagamento de valores retroativos e do abono de permanência correspondente, em razão da não atualização de seus proventos conforme a sistemática da paridade e da integralidade.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 3º; 5º, caput e II, XXXV e XXXVI; 37, caput e XV; 39, § 3º; e 40, do texto constitucional; assim como às Emendas Constitucionais nº 20/1998, 41/2003 e 47/2005; e à Súmula Vinculante nº 16. 



    Nas razões recursais, alega-se possuir o direito à aposentadoria com proventos calculados sob a antiga sistemática da integralidade e da paridade.



    Sustenta-se ser servidora pública e que, à época do preenchimento dos requisitos para aposentadoria, as normas vigentes, dentre elas as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, asseguravam a aposentadoria com direito à paridade e à integralidade.



    Argumenta-se que contribuiu efetivamente para ter direito a integralidade e paridade dos vencimentos nos termos da legislação que rege as aposentadorias dos servidores públicos (...) e que (...) o complemento é de responsabilidade do Município Recorrido que, ao deixar de implantar o Regime Próprio de Previdência dos seus servidores públicos (RPPS) nos termos que determina a lei, assumiu o risco da sua omissão, cabendo a este a responsabilidade quanto a citada obrigação (complementação de aposentadoria) (eDOC 26 – ID: 74a29bc4, p. 14).



    Aduz-se, ainda, que o equilíbrio atuarial é de responsabilidade do regime previdenciário e do empregador, não podendo o trabalhador sofrer prejuízos pelas mudanças da legislação, sobretudo porque a Recorrente contribuiu nos moldes da legislação vigente (eDOC 26 – ID: 74a29bc4, p. 22).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. NÃO DEMONSTRADA A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo” (eDOC 51 - ID: 52f5044a)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrente foi aposentada pelo regime geral de previdência ante a ausência de lei municipal que criasse o regime próprio, de forma a afastar o pedido de paridade e integralidade de proventos. 



    Ademais, consignou também que, ainda que se considerasse as regras do regime próprio de previdência social, a recorrente não preencheria o requisito disposto nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 para se aposentar com direito à paridade e à integralidade.



    Por fim, o Tribunal de origem registrou que, ultrapassados todos esses pontos, a recorrida se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social e que inexiste previsão legislativa do recebimento de abono de permanência em tal regime.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “II.c.1 DA PARIDADE E DA INTEGRALIDADE



    (...)



    Em leitura, extrai-se que a legislação aplicável, constitucional e federal, prevê uma faculdade do ente federativo em instituir regime próprio de previdência, podendo deixar de fazê-lo caso se entenda pela desnecessidade ou não conveniência de tal medida.



    (...)



    Assim, não se pode exigir que o Município opte pela criação de regime próprio de previdência, à míngua de suas previsões orçamentárias ou da conveniência dos representantes populares locais.



    Nesse passo, como já pontuado alhures, é incontroverso que a autora, que laborou por anos como servidora do Município de Tuneiras do Oeste, aposentou-se pelo Regime Geral da Previdência Social, por força do art. 1º da Lei Municipal nº 197/2003, que prevê que os servidores públicos municipais de Tuneiras do Oeste, serão beneficiários do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, classificando-se como segurados e dependentes”.



    Ainda, o parágrafo único do dispositivo suso citado previa que “os proventos dos atuais servidores públicos municipais estatutários inativos, bem como daqueles cujos processos encontram-se em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na data da publicação da presente Lei, correrão por conta dos cofres do tesouro municipal”.  



    Aplicou-se, assim, a regra do artigo 10, da Lei nº 9.717/1998, segundo a qual, “no caso de extinção de regime próprio de previdência social, a União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários a sua concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime próprio de previdência social”. 



    Pois bem.



    Anteriormente, adotava-se critérios de integralidade e paridade para o servidor público aposentado por RPPS, sendo integralidade o direito deste se aposentar com o mesmo padrão remuneratório da atividade, calculado a partir da última remuneração; e paridade a manutenção e equivalência entre ativos e inativos. 



    A previsão de paridade encontrava baliza junto à Emenda Constitucional nº 20/98. Esta, todavia, foi extinta pela EC nº 41/03, publicada em 19.12.2003, que acabou por dar nova redação ao artigo 40, §8º, da CF/88, para instituir o reajustamento das aposentadorias e pensões a partir da preservação do chamado “valor real”: “É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei”.



    (...)



    Cabe mencionar que vige no direito previdenciário o princípio segundo tempus regit actum, ou seja, são aplicáveis ao caso concreto as normas vigentes quando da reunião das condições legais à concessão do benefício, e não quando do ingresso no serviço público.



    (...)



    No caso dos autos, segundo se extrai da sentença federal transitada em julgado (mov. 25.9, fl. 42) e do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) de mov. 36.2, a autora começou a trabalhar no longínquo ano de 1968 e a contribuir com a previdência em 16/06/1982 na empresa VF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., onde ficou até 20/07/1983. 



    Após, ingressou no cargo de servidora pública junto ao Município de Tuneiras do Oeste (10/07/1984), onde permaneceu até a concessão da sua aposentadoria por tempo de contribuição, em 01.06.2011. 



    Portanto, deve-se aferir se, quando da edição da EC 41/03 (19.12.2003), a requerente já reunia as condições para a aposentadoria.



    (...)



    Desse modo, para que fizesse jus à aposentadoria, a autora deveria contar, em 19/12/2003 com 10 (dez) anos de serviço público, 5 (cinco) anos no cargo efetivo, 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição. 



    Quanto tempo de serviço público, verifica-se que a autora cumpriu com a década necessária em 10/07/1994, na medida em que ingressou no Município de Tuneiras do Oeste em 10/07/1984 (CNIS de mov. 36.3). 



    No que diz respeito ao segundo requisito, consta da decisão prolatada na Justiça Federal que a autora, desde o seu ingresso, laborou na função de agente de saúde até 01.06.2004 (mov. 25.9, fl. 40). 



    Do mesmo modo, quanto ao requisito da contribuição, a sentença do juízo federal reconheceu o exercício de atividade rural no período compreendido entre 16/01/1968 e 15/06/1982, interregno este em que é desnecessária a comprovação do recolhimento de contribuições previdenciárias, posto que exercido antes do advento da Lei 8.213/91 (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1537424 SC 2015/0137483-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/10/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2015). 



    Já no período posterior, enquanto trabalhadora urbana, restou demonstrada a efetiva contribuição por 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses (mais precisamente 246 meses – CNIS de mov. 36.3). 



    Todavia, verifica-se que quando da publicação da EC 41/03, em 19/12/2003, a autora ainda não havia cumprido com o requisito etário. 



    Nascida em 16 de janeiro de 1956 (CIRG de mov. 1.2), a autora contava com apenas 47 (quarenta e sete anos) de idade quando da publicação da EC 41/03, quando se fazia necessário os 55 (cinquenta e cinco) anos previstos no art. 35, I da Lei Municipal nº 92/2001 e art. 40, III, da CF. 



    Ainda que se trate de aposentadoria híbrida, em que se soma o tempo de trabalho urbano e rural, faz-se necessário o preenchimento do requisito idade, que, no caso dos autos, era de 55 (cinquenta e cinco anos), conforme dispõe o c/c Art. 40, III, CF.



    Dessa forma, quando da entrada em vigor da EC 41/2003, a requerente ainda não tinha o direito à almejada aposentadoria.



    Nessa toada, ainda que, atualmente, haja a possibilidade das almejadas paridade e integralidade, tem-se que somente possuem direito a tanto os trabalhadores que cumprirem com os requisitos para aposentadoria até a publicação da referida emenda constitucional – o que não é o caso dos autos. 



    Lado outro, deveras relevante ressaltar, também, que, como já pontuado alhures, a possibilidade de complementação da aposentadoria pelo Município somente seria possível se houvesse regime de previdência complementar ou, então, disposição legal sobre o tema no âmbito do Poder Executivo Municipal.



    (...)



    Pugna a autora pelo reconhecimento do seu direito ao “recebimento de abono de permanência desde quando ela atingiu os requisitos para a aposentadoria especial até a data da publicação do ato de aposentação, conforme dispõe a Constituição Federal/1988 em eu artigo 40, §19”. 



    Pois bem.



    (...)



    Portanto, para a percepção da almejada verba, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: I. 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público; II. 05 (cinco) anos no cargo em que se dará a aposentadoria; 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição.



    (...)



    Quanto ao primeiro dos requisitos (dez anos de efetivo exercício de serviço público), este restou preenchido em 10/07/1994. Já o segundo (cinco anos no cargo em que se dará a aposentadoria), em 01/06/2009. 



    Os 30 (trinta) anos (ou trezentos e sessenta meses) de contribuição foram preenchidos em 10/06/1999. 



    Resta, portanto, apenas o requisito idade. Como já exposto, a requerente nasceu em 16/01/1956, de modo que somente completaria os 55 (cinquenta) e cinco anos necessários em 16/01/2011.



    (...)



    DO ABONO DE PERMANÊNCIA



    (...)



    Todavia, in casu, não se pode olvidar que a autora se aposentou pelo RGPS, e não pelo Regime Próprio do Município, até mesmo porque este foi extinto em 2003, momento este em que a autora ainda não havia alcançado os requisitos necessários para a sua aposentação. 



    Desse modo, aplicando-se à autora o RGPS, não há como se lhe reconhecer o direito ao pretendido abono, na medida em que não há qualquer previsão de tal verba na Lei nº 8.213/91. 



    Não se mostra possível a adoção de um regime previdenciário híbrido.” (eDOC 24 - ID: 0421d572, p. 11-19)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público municipal. Aposentadoria. Regime Próprio de Previdência. Garantia da paridade. Revisão dos proventos. Índices aplicados ao Regime Geral de Previdência Social. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Reexame. Súmulas 280 e 636/STF. Precedentes. 1. O critério para o reajuste dos proventos de aposentadoria deve ser aquele previsto na legislação ordinária do ente ao qual vinculado o servidor público, observado, igualmente, o regime jurídico ao qual o referido servidor está submetido 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 775538 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.08.2017 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Regime Geral de Previdência Social. Complementação de aposentadoria. Abono de permanência. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1408321 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.04.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24 - ID: 0421d572, p. 24), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente